Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723461-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PALOMA FRANCISCA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por PALOMA FRANCISCA DE SOUZA, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil c/c o artigo 39 da Lei 8.038/90 e artigo 15, inciso III, do RITJDFT, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 66416390, que não conheceu do agravo regimental manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 63541431 inadmitiu o recurso especial interposto pela insurgente. Em combate ao decisum, foi aviado o agravo regimental de ID 63881189. Pelo despacho de ID 64516476, os autos foram remetidos ao STJ. A Corte Superior, por sua vez, conforme ID 66327835, determinou a baixa para apreciação do agravo regimental apresentado. Esta Presidência, à ID 66416390, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, considerando a ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo regimental de ID 63881189 por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa”(AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 67153956. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018